Tribunal: TJDFT
Processo: 0723031-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723031-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARLENE ELVIRA FEITOSA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA SA, ora réu/agravante, em face da r. decisão de ID 236475189, proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo de conhecimento no 0719292-81.2025.8.07.0001, proposto por MARLENE ELVIRA FEITOSA ALVES, ora autora/agravada. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: “(...) Aprecio o pedido de tutela de urgência. De acordo com o art. 300, CPC, a probabilidade do direito, conjuntamente com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, autorizam a concessão de tutela de urgência. A parte autora pretende que se imponha ao banco requerido deixar de descontar direito de sua conta corrente débitos automáticos dos empréstimos que possui com o BRB. Demonstra, no ID 236292063, que desde 19 de fevereiro passado, o banco requerido já está notificado de sua revogação de autorização para a incidência de débitos automáticos em conta corrente. Não obstante, em seus extratos IDs 232782168, 236292065 e 236292066, vê-se que os descontos prosseguem. A respeito da questão, o STJ firmou o Tema 1085, estabelecendo serem "lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (destaque acrescentado). Ademais, em março de 2020, adveio a Resolução BACEN n. 4.790, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. Em seu art. 6o a mesma Resolução estabelece ser "assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos." Ou seja, independentemente da legitimidade da dívida, o desconto em conta corrente fica condicionado à permanência de autorização do correntista para tanto. Como visto, no caso sob análise, a parte autora deixou claro ao banco não mais autorizar que sejam descontados débitos de sua conta corrente. Vislumbro aí a probabilidade do direito. O perigo de dano também é visível, haja vista se tratar de débitos que, conforme mostram os extratos de conta corrente juntados aos autos, reduzem a parte autora à insubsistência. Os débitos devem, pois, ainda em sede de antecipação de tutela, cessarem, mesmo que com a muito bem colocada ressalva do Juiz Carlos Eduardo Batista em decisão exarada nos autos n. 0722572-31: "(...) a suspensão dos descontos de obrigação com a qual voluntariamente anuíra representa a mora do devedor/requerente; cenário que o expõe a todas as consequências decorrentes da mora. Não há como o Poder Judiciário afastar efeitos de um eventual inadimplemento, no caso de o pagamento não ocorrer por outras vias, que não o desconto em conta." Com isso em mente, defiro o pedido de tutela de urgência. Intime-se o banco requerido para que interrompa imediatamente os débitos automáticos na conta corrente da autora ou quaisquer outros descontos que se refiram aos contratos de no 2023753001 e 2023753010, sob pena de multa que ora fixo em cinco vezes o valor de cada desconto efetuado, até um máximo, por ora, de R$ 30.000,00. (...)” (grifos no original) Em suas razões, o banco agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC. Argumenta que a decisão se baseou unicamente nas alegações da agravada, sem que houvesse prova inequívoca da probabilidade do direito invocado. Afirma que os contratos foram celebrados validamente entre as partes, com expressa autorização para os descontos, e que os valores contratados foram devidamente creditados na conta da agravada. Defende que a parte autora não cumpriu os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a contestação de débitos, como a demonstração de que a cobrança se funda em jurisprudência consolidada e o depósito da parte incontroversa da dívida. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, ao qual requer seja atribuído efeito suspensivo, a fim de obstar a eficácia da decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que a tutela de urgência seja revogada. Preparo recolhido (ID 72739873). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, a instituição bancária agravante se insurge contra a decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência pleiteada na origem, consistente na suspensão dos descontos realizados na conta corrente da autora/agravada para quitação de mútuo bancário, diante da revogação da autorização para realização dos aludidos descontos. Sobre os descontos em conta corrente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n° 1863973/SP (Tema 1.085), fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (grifos nossos) Com base nesta tese, não há ilegalidade nos descontos em conta corrente realizados pela instituição bancária quando há autorização expressa do mutuário nesse sentido. A legalidade dos descontos permanece hígida enquanto a autorização perdurar, devendo cessar caso a autorização seja revogada. Já a Resolução BACEN n. 4.790/2020, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, prevê o seguinte: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento.” (grifos nossos) Conforme visto, o normativo acima transcrito prevê o direito de o titular da conta cancelar a autorização de débitos, devendo receber resposta no prazo de 2 (dois) dias úteis sobre a confirmação do cancelamento de débitos. No caso concreto, o banco agravante alega não ter praticado qualquer ato ilícito, pois os descontos em conta corrente foram devidamente autorizados pela parte agravada. Defende a validade do contrato e a legalidade de suas cláusulas, devendo ser observado o princípio do pacta sunt servanda. Sem razão. Em análise aos autos originários, observo que a autora/agravada comprova ter requerido a revogação da autorização de descontos em conta corrente ao banco agravado, por meio de manifestação perante o SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente da instituição bancária (ID 232782172), tendo obtido a resposta de que o cancelamento dos descontos em conta corrente só seria possível caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Entretanto, conforme visto, a Resolução no. 4.790/2020 do BACEN não condiciona a revogação da autorização de débitos ao seu não reconhecimento. Em verdade, a resolução dispõe que a revogação da autorização é direito potestativo do titular da conta. Após a revogação da autorização, a realização de descontos em conta é ilegal, devendo o credor utilizar de outros meios para cobrar os valores devidos. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. MULTA. I - O desconto efetuado em conta corrente, para pagamento de prestação de empréstimo constituído validamente, salvo abuso por parte da instituição financeira, tem respaldo na livre disposição de seu titular. II - Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta pelo correntista, incumbe à instituição financeira proceder à suspensão dos respectivos descontos, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020. Efetuados descontos após a revogação da autorização, os valores correspondentes devem ser restituídos ao consumidor. III - Regularidade da condenação ao pagamento da multa pelo descumprimento da liminar. Preclusão do direito de recorrer do prazo para cumprimento. IV - Apelação desprovida. (Acórdão 1914116, 07145645320238070005, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no PJe: 12/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 1.012, DO CPC. ART. 251 DO RITJDFT. PEDIDO NÃO CONHECIDO. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. DESCONTOS. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 6o DA RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ART. 51, INCISO V, DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. BOA-FÉ. ARTIGOS 421 E 422 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil: "Art. 6o: É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária." 2.1. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Bacen, não afasta as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. 3. Embora o STJ tenha fixado a tese, no julgamento do Tema 1085, acerca da licitude dos débitos na conta corrente, sem limitação dos referidos descontos, desde que previamente autorizados pelo devedor, necessária a análise do caso concreto, diante da necessidade de sobrevivência do contratante. 3.1. A revisão da cláusula é necessária, uma vez que os débitos nas formas realizadas na conta corrente da autora acabam por criar uma obrigação abusiva e demasiadamente onerosa, incompatível com a boa-fé contratual. 3.2. Artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor: "Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; (...)" 4. É direito do consumidor, independentemente da intenção do fornecedor, a modificação das cláusulas contratuais que fixem prestações desproporcionais ou a revisão daquelas que, por fato superveniente, se tornaram excessivamente onerosas, de maneira a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 5. Devem prevalecer os princípios mais sensíveis, como o da dignidade da pessoa humana, o da boa-fé objetiva e o da função social do contrato, nos termos do art. 421 e 422 do CC, mormente por se tratar de verba de natureza alimentar, que, sendo corroída pelos descontos, traz prejuízo ao sustento da família. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1898566, 07031246020238070005, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 12/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse contexto, fica afastada a probabilidade do direito do banco agravante, sendo imperioso o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de junho de 2025 14:56:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora